Tribunal: TJSP
Processo: 1053915-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de cobrança. Pleito de reembolso de valores dispendidos com medicamento quimioterápico. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Medicamentos adquiridos e pagos pelo beneficiário do plano de saúde. Ilegitimidade ativa afastada. Autor diagnosticado com adenocarcinoma de transição esôfago gástrica. Prescrição de tratamento quimioterápico com os

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de cobrança. Pleito de reembolso de valores dispendidos com medicamento quimioterápico. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Medicamentos adquiridos e pagos pelo beneficiário do plano de saúde. Ilegitimidade ativa afastada. Autor diagnosticado com adenocarcinoma de transição esôfago gástrica. Prescrição de tratamento quimioterápico com os medicamentos Ramucirumab (Cyramza) e Pembrolizumabe (Keytruda). Negativa de reembolso fundada na alegação de que os medicamentos são importados e não registrados na ANVISA. Recurso especial interposto pela ré. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tese 990. Juízo de retratação exercido para aplicar a tese ao caso sub judice. Art. 1040, II, CPC. Remédios não registrados na Anvisa ao tempo da prescrição no caso concreto. Obrigatoriedade de custeio somente a partir da data do registro. Sentença reformada. Recurso provido.